Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-13.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005281-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO (APELANTE), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THAIS SENA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAIS SENA DE MORAIS (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE THAIS SENA DE MORAES E DESPROVEU OS RECURSO DOS DEMAIS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – SEGUNDO APELANTE QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVAS TESES RECURSAIS – INVIABILIDADE – PREMISSAS DO STJ – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
PRELIMINARES
–
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA –
PRECLUSÃO
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
– ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO –
NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – “FATIAMENTO” DA DENÚNCIA –
PRECLUSÃO
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO –
INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME –

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADA PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CORTE – IDONEIDADE –
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES –
ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS –
QUANTUM
ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE –
FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM
QUANTUM
MÍNIMO –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADO PELA QUARTA APELANTE – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
RECURSOS DEFENSIVOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUINTO APELANTE DESPROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DA QUARTA APELANTE.

O STJ possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(
HC
n. 368.744/RS).

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguido oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão.

Não há falar em
cerceamento
de
defesa
pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada após a apresentação de
resposta
à
acusação.

É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é devidamente fundamentada, considerando que a investigação trata de crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos.

Se o inconformismo da
defesa
com o “fatiamento” da denúncia realizado pelo Ministério Público não é manifestado de plano, na
resposta
à
acusação
, configura-se o fenômeno da
preclusão
acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por infringência ao artigo 80 do Código de Processo Penal.

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

Se o réu tem mais de duas condenações definitivas por crimes anteriores, é perfeitamente possível usar-se uma delas como maus antecedentes e as demais para gerar a
reincidência
, sendo vedado, apenas, que a mesma condenação sirva para ambas as finalidades acima descritas, sob pena, de
bis in idem
.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.

É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, quando devidamente fundamentado no fato de a organização criminosa ser de alta periculosidade e colocar os adolescentes em extrema situação de risco.

Não há interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena basilar em
quantum
mínimo quando o próprio magistrado sentenciante, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, impôs-lhes as penas de reclusão no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
Gleison da Cruz Pereira, Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Thamer Souza Pereira, Thais Sena de Morais
e
Thiago Andrade Celestino
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 5281-13.2018.811.0037, código 212571, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o
primeiro
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, o
segundo
à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude do suposto cometimento do delito descrito no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, o
terceiro, quarto
e
quinto
à idênticas penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Gleison da Cruz Pereira
suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por incompetência do juízo de origem; por ausência do acusado na audiência de instrução e julgamento e por falta de citação do aditamento da denúncia. No mérito, aduz que as provas existentes nos autos são insuficientes para a condenação, pois não existiria prova da autoria e detalhamento das ligações por parte das operadoras telefônicas, e, por fim, aponta ausência de comprovação dos elementos da organização criminosa (Id. 59980023).

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
aponta, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por incompetência do Juízo de instância primeva, nulidade das interceptações telefônicas, em razão da ausência dos requisitos entabulados na Lei 9.296/96 e pela ausência de fundamentação; nulidade da ação penal em virtude do indevido desmembramento do processo sem decisão judicial e pela imprestabilidade das conversas telefônicas e das provas testemunhais delas decorrentes, em razão da sonegação à defesa da integralidade das conversas interceptadas. No mérito, busca a absolvição do acusado por ausência de provas. E de forma subsidiária pleiteia o afastamento da agravante da reincidência e das majorantes específicas [artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] – (Id. 68876956).

Thamer de Souza Pereira

aduz, preliminarmente, a nulidade processual em razão de o juízo de origem ter proferido desmembramento do processo sem proferir decisão; nulidade por incompetência do Juízo de origem. Persegue, ainda o reconhecimento da inépcia da denúncia por ser genérica e o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, aponta que as provas seriam insuficientes para a condenação ao argumento da ausência de provas da autoria e inexistência de comprovação dos elementos da organização criminosa (Id. 72920954).

Em seguida, os novos patronos constituídos pelo acusado
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, aportaram aos autos petição eletrônica encartadas no Id. 75659545, na qual faz a
complementação das razões recursais,

acrescentado as seguintes teses:
1)
nulidade de todos os atos processuais (sobretudo da sentença penal condenatória), nos exatos termos do quanto disposto no artigo 567, do Código de Processo Penal, tendo em vista a incompetência absoluta do juízo a quo; 2) nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, nos moldes determinados pelo artigo 395, inciso I, combinado com os artigos 564, inciso IV, e 41, todos do código de processo penal, ante a inequívoca inépcia da peça acusativa; 3) nulidade do processo, a partir do aditamento da inicial, à vista da ausência de condição especial de prosseguibilidade do processo; 4) nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, tendo em conta a completa ausência de defesa materialmente efetiva, nos moldes dispostos pela súmula 523, do Supremo Tribunal Federal
(Id. 75659545, pp. 52-53).

Ato contínuo, a defesa da acusada
Thaís Sena de Morais,

pugna

pelo

reconhecimento da nulidade por incompetência por conexão com a a
ção penal n.
46815-19.2018.811.0042 (cód. 618411), em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. No mérito, assevera que as provas jungidas nos autos são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a modificação para o regime semiaberto (Id.
81609950).

Por fim, nas razões defensivas de
Thiago Adrade Celestino
suscita, preliminarmente, nulidade do processo ante a incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste; nulidade em razão da apartação do processo sem decisão judicial; nulidade do feito por inépcia da denúncia; nulidade da interceptação telefônica, devendo ser desentranhadas dos autos as provas dela originadas.
E, no mérito, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas do cometimento do delito. Subsidiariamente, requer o afastamento das
majorantes específicas do uso de arma de fogo e da participação de adolescente (Id. 81647986).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o Juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados (Id. 82619984), de igual modo à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou, pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS

Antes de adentrar na seara das preliminares, apreciarei o
pedido de complementação das razões recursais
apresentado pela defesa do Fabio Aparecido Marques do Nascimento.

Pois bem.

No presente caso, entendo que não deve ser apreciada
a petição de complementação das razões recursais, encartadas no Id.
75659545, pp. 1-54,
por afronta ao princípio do devido

processo
legal, considerando que,

tendo o acusado já interposto o recurso de apelação, com o regular oferecimento das razões recursais, é vedada a apresentação de nova petição visando a complementar o arrazoado, diante da ocorrência da preclusão consumativa
.

É cediço que depois de oferecidas as razões recursais, o réu pode constituir novo defensor, o qual, entretanto, assume o
processo
no estado em que se encontra, podendo até sustentar oralmente, mas não apresentar novas razões ou petição de complementação das razões recursais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se pode
“admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo”
(
HC
n. 368.744/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.2.2017).

Nesse sentido:

“Os advogados então constituídos pelos pacientes arrazoaram regular e tempestivamente o recurso, sendo que durante o trâmite da apelação os novos causídicos por ele contratados ofertaram memoriais, nos quais suscitaram a ocorrência de violação aos princípios do non bis in idem e da consunção, temas que não foram analisados pela Corte Estadual por terem sido arguidos por ocasião das razões recursais. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais em sede de memoriais, mesmo depois de haverem regularmente as ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo. Precedente. (...). Ordem denegada”
(STJ,
HC
275.909/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5.5.2015).

“É
inviável
o conhecimento do aditamento ao agravo regimental, em razão da preclusão consumativa”
(STJ, AgRg no HC 597.974/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 8.2.2021).

“
Tendo o réu oferecido as razões de apelo, não pode este tornar a efetuá-la, em momento posterior, visando complementação das razões oferecidas anteriormente, visto que se operou a preclusão consumativa, não sendo admissível o retorno a fases ultrapassadas do processo. Inviável, pois, a juntada de petição visando a complementação de apelação interposta anteriormente”
(TRF1, Apelação Criminal n. 0009272-09.2012.4.01.3500, relator Desembargador Hilton Queiroz, 3ª Turma, publicação em 2.7.2019).

Com essas considerações,
sem maiores delongas, deixo de apreciar as teses ventiladas na petição de complementação das razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, determinando o desentranhamento da referida peça processual.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM

A defesa dos acusados
Gleison da Cruz Pereira, Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Thamer Souza Pereira e Thiago Andrade Celestino
argui nulidade do processo por incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, haja vista a disposição contida no Provimento n. 4/2008, do Conselho da Magistratura, que
“criou a Vara Especializada contra o Crime Organizado, cuja competência abrange todo o Estado de Mato Grosso”
.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a preliminar aventada não merece acolhida.

É dos autos que essa questão foi
exaustivamente enfrentada por este órgão colegiado no recente julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, também concernente à denominada “Operação Insurgentes”, na qual peço vênia para transcrever a ementa. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA. A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão”

Importante trazer a baila trecho
do corpo do acórdão na parte que interessa. Veja-se:

“É cediço que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua
“fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione funcionae ou personae
) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Nesse tocante, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a
exemplo
da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, podem ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual
incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente –
o que é o caso dos autos.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes – o que é o caso dos autos –, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Sobre o tema, trago à colação as lições do renomado doutrinador Eugênio Pacelli,
ipsis litteris:

“A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento de caso semelhante, em precedente assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV. Ordem denegada” (STF – HC n. 113018/RS, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2013).

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois,
“as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

De tal modo, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto.

Convém elucidar que, no caso em apreço, o paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste. A denúncia foi regularmente recebida, em
[15.8.2018 – Id. 59979513, p. 1]
, oportunidade em que se determinou a citação dos acusados.

O paciente e demais corréus citados apresentaram resposta à acusação – não apresentando qualquer tese de incompetência de Juízo – e, em seguida, com o término da instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais, nos quais também não arguiram qualquer tese relativa à incompetência do Juízo.

Assim, é nítido que a pretensão da defesa constitui a chamada nulidade de algibeira, e, como se sabe, o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.

Vale dizer que este sodalício já se posicionou sobre a matéria, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE – DELITOS ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIAM DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, NÃO OBSTANTE A COMARCA DO APERFEIÇOAMENTO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – NULIDADE RELATIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA E DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE DETÉM NATUREZA RELATIVA E NÃO SE CONFUNDE COM INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (RATIONE MATERIAE), REGIDA PELA NORMA CONSTITUCIONAL, ESTA SIM ABSOLUTA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, TAMPOUCO EM SEDE DE APELAÇÃO OU NO BOJO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – PRECLUSÃO OPERADA – CONFLITO JÁ SANADO POR ESTA CORTE REVISORA EM ANÁLOGA SITUAÇÃO PRETÉRITA – ORDEM DENEGADA. Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão. In casu, embora o impetrante suscite constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo de Mirassol D’Oeste, que teria sido incompetente para processar e julgar a ação penal correlata em razão da especialização da 7ª Vara Criminal desta Capital para tal, a defesa do paciente deixou de arguir a matéria no curso do processo de conhecimento e tampouco o fez em sede de apelação ou de recurso às instâncias superiores, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo acarretado (art. 563 do CPP), mesmo quase 03 anos após a condenação reputada ilegal, operou-se a preclusão naquele tocante. Ademais, consoante já decidido anteriormente pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estadual na análise de Conflito Negativo de Competência, “é competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição”. Ordem denegada. (TJ/MT – HC n. 1005864- 29.2017.8.11.0000 – 3ª CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 19.7.2017).

Por fim, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com a tramitação processual perante o Juízo da Comarca de Primavera, pois, na impetração, se limitou a discorrer apenas sobre a competência normativa da Vara Especializada da Comarca da Capital, o que, a meu ver, atrai a incidência do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a parte”.

Na espécie, nota-se que a incompetência do juízo
a quo
somente foi arguida pelos apelantes em suas razões recursais, de modo que está caracterizada a preclusão da matéria, tendo se operado a prorrogação da competência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Portanto,
rejeito
esta preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR CONEXÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL

A respeito da preliminar aduzida pela apelante
Thaís Sena de Morais

de incompetência da Vara Criminal de Primavera do Leste sob o argumento de conexão desta ação penal com a de n. 46815-19.2018.811.0042 (cód. 618411), em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, infiro que esta não merece provimento, pelos argumentos a seguir.

A princípio, importante consignar que somente a incompetência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “
fixação
(da competência)
tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça
” (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione funcionae
ou
personae
) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Nesse contexto, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas,
caso
não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Sobre o tema, trago à colação as lições do renomado doutrinador Eugênio Pacelli,
ipsis litteris
:

“
A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de processo penal
. 9ª ed.,
Lumen Juris
: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento de caso semelhante, em precedente assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III.
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
IV. Ordem denegada
” (STF –
HC
n. 113018/RS, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2013) – destaquei.

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois, “
as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado
” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

De tal modo, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa, e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL –POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do acusado Fabio Aparecido Marques do Nascimento, suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferido pedido de acareação entre a pessoa de Ana Maria Taveira e o acusado, pedido este que era para dirimir qualquer dúvida
“acerca da pessoa que, efetivamente, teria as alcunhas de “Zaca”, “Zacarias” e “Lacoste”
(Id. 68876956, p. 55).

Razão não assiste a defesa. Isso porque a defesa do acusado
não
arrolou a pessoa de Ana Maria Taveira como testemunha no momento oportuno, qual seja, em resposta à acusação nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, tendo feito somente quando já precluso seu direito, diga-se, em fase de alegações finais.

Com efeito, a
resposta à acusação
é o momento processual adequado para a Defesa indicar suas testemunhas, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“Na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual”
(STJ,
HC
n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 8.9.2014).

Salienta-se que mesmo com o aditamento da denúncia a defesa do apelante apesar de devidamente intimado deixou de se manifestar no prazo legal (Id. 59979549, p. 1).

Portanto, na hipótese, deve ser aplicado o aforismo
pas de nulitté sans grief
consubstanciado no art. 563

do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A) – PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF – DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
(...)
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. No
processo
penal vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.10.2020).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Dando prosseguimento, passo à análise
da alegação levantada pela defesa dos acusados
Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Thamer Souza Pereira e Thiago Andrade Celestino,
de que há ilicitude na interceptação telefônica por inobservância dos preceitos do art. 2º da Lei 9.296/96, ao argumento de que a determinação seria decorrente de informes apócrifos recebidos pela Polícia Civil da comarca de Primavera do Leste/MT, e de que a decisão que determinou a realização das interceptações telefônicas estaria eivada de fundamentação inidônea.

Não obstante os argumentos defensivos, consigno que a referida matéria já foi examinada e afastada por unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n. 1014172-83.2019.8.11.0000,
impetrado em favor de
Fábio Aparecido Marques do Nascimento, entendendo-se, na ocasião, que não houve nulidade quando do deferimento da medida pelo magistrado de origem.

Naquela oportunidade, consignou-se o seguinte no acórdão:

“(...) Assim, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações levadas a efeito, pois o magistrado apontou motivos suficientes para a adoção da medida excepcional, dada a complexidade da organização criminosa investigada.

Quanto ao arguido cerceamento de defesa pela negativa de disponibilização integral dos áudios captados nas escutas telefônicas, o impetrante não comprovou que teve negado o acesso aos autos das diligências que, segundo consta, encontram-se encartados no processo originário, à disposição das partes (...)”

Além disso, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acerca da possibilidade de interceptação telefônica na hipótese de ser o único meio para investigação dos fatos criminosos
. Confira-se:

“(...)
No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências previstas na Lei n.º 9.296/1996. A interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. Na espécie, justifica-se a interceptação como o ‘único meio viável’ à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente a) se se levar em consideração que os contatos e as negociações das atividades delituosas supostamente cometidas pela organização criminosa e, em especial, pela paciente Claudine se davam, em elevado grau, por telefone; b) pela natureza dos delitos investigados, ou seja, crimes praticados por quadrilha em possível modalidade de organização criminosa, não sendo possível, sem a interceptação telefônica, realizar uma eficaz coleta de provas, suficientes para conhecer e revelar com profundidade as atividades criminosas dos investigados, através dos tradicionais métodos investigativos, sem expor a investigação às ações obstrutivas dos investigados e ao fracasso; c) porque à defesa cabe demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida foi requerida, sob pena de a utilização da escuta telefônica se tornar absolutamente inviável, já que o órgão responsável pelas investigações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica. O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações. Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita
” (
HC
n. 148.413/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 21.8.2014).

Por fim, impende consignar que as suspeitas levantadas pela Polícia Civil foram confirmadas pelas diligências judicialmente autorizadas, mormente porque, conforme consignado no relatório policial de Id. 59979468 a 59979497, durante 15 dias, foram registradas pelo menos 851 chamadas classificadas como relevantes e que nortearam as investigações, culminando com a deflagração da denominada “
Operação Insurgentes
”.

Assim, ante a idoneidade das provas obtidas, não há como tornar nulos os atos processuais, tampouco absolver os apelantes pela imprestabilidade das provas.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO SEM DECISÃO JUDICIAL

Ainda, preliminarmente a defesa dos acusados
Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Thamer Souza Pereira e Thiago Andrade Celestino
, suscita a nulidade da ação penal a partir do oferecimento da denúncia, ao argumento de que ao realizar o fracionamento da peça acusatória mediante o oferecimento de diversas denúncias, contra diferentes grupos de acusados, o
Parquet
usurpou faculdade exclusiva do magistrado, conforme entabulado no art. 80 do Código de Processo Penal.

Em atenta análise da questão levada a exame, não constato condições jurídicas para acolher a tese da defesa.

É cedido que o art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado – e somente a ele – a faculdade de separar os processos quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória. Além disso, parece-me que o famigerado “fatiamento” apriorístico da acusação pelo
dominus litis
pode, em tese, implicar prejuízos substanciais à defesa, notadamente porque, diferentemente do promotor de justiça – que, via de regra, atuará em todos os feitos desmembrados –, o defensor do réu não terá a oportunidade de participar da atividade probatória dos demais processos, dilapidando-se, assim, a paridade de armas no contraditório.

Todavia, observo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal
(...)
porque inexiste qualquer norma processual que obrigue o Ministério Público a ofertar uma única denúncia contra todos os envolvidos na mesma empreitada criminosa
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 259.177/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 16.9.2014; data da publicação: 25.9.2014).

Ademais, conquanto tenha sido do Ministério Público a iniciativa de separar os processos, fato é que, ao receber as denúncias nos moldes em que oferecidas, o magistrado singular anuiu com o fracionamento das ações penais, como bem enfatizado pelo eminente magistrado na sentença (Id. 59980001, pp. 8-9).

Não fosse o bastante, o inconformismo defensivo somente foi aventado nas alegações finais. Não houve impugnação ao “fatiamento” na resposta à acusação, primeira oportunidade de que o ora recorrente dispunha para se manifestar sobre a irregularidade em comento, de modo que se configura, na espécie, o fenômeno da preclusão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões recursais a Defesa dos acusados (Thamer Souza Pereira e Thiago Andrade Celestino), com a mais robusta sapiência, sustentam, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a inexistência de justa causa para a instauração da ação penal, tendo em vista que a exordial acusatória teria deixado de narrar satisfatoriamente à conduta dos réus.

Data vênia, não merece acolhimento a preliminar de
nulidade
do processo decorrente da
inépcia
da
denúncia
.

Conforme já relatado, os acusados foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, impondo-lhes a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca da questão, depreende-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia em 6.8.2018 contra cinco acusados e, relativamente aos recorrentes, imputou-lhes a suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A denúncia sobredita narra o seguinte contexto fático:

“No período compreendido entre o Segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1º DENUNCIANDO - FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 2º DENUNCIANDO - THIAGO ANDRADE CELESTINO, 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA, 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o trafico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam as aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizado-se diligências policiais adicionais, as quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n. 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Policia Judiciária Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n. 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV- Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENÚNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL

1º DENUNCIANDO- FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 2º DENUNCIANDO - THIAGO ANDRADE CELESTINO 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA:

“Segundo o relatório de inteligência a pessoa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou CAPETA é discipline gerai do CV-MT da cidade de Rondonópolis e demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o patrimônio. Através das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização criminosa CV-MT, sendo ele Lima pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se do pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS vulgo PAI-DE-SANTO, BISPO ou VEINHÃO que é membro atuante da facção CV-MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT e faz parte do conselho final. Com relação a ANA MARIA TAVEIRA, este alvo está comprometida com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leste. É irrefutável o comprometimento do alvo ANA MARIA TAVEIRA em auxiliar o esposo PAI-DE-SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa e na função de DISCIPLINA FINAL

da cidade do Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticaram o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes do organização criminosa CV-MT como CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA vulgo CLEBÃO (conforme página 214 a 216), EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA vulgo PAMONHA que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são os DISCIPLINAS FINAIS da cidade de Rondonópolis, salientando que PAMONHA foi assassinado recentemente o que provocou revolta na organização inclusive membros da facção foram as ruas de Rondonópolis JURAR POR VINGANÇA. Surge também na operação a pessoa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS vulgo JOÃOZINHO que juntamente com FRANCISCO Vulgo PAI-DE-SANTO são DISCIPLINAS FINAIS na cidade de Alto Araguaia/MT. A pessoa do ELIANE SIANO DA SILVA vulgo JUJU aparece na operação como afilhada no CV-MT de FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO, tudo isso fica comprovado nas análises das folhas 217 e 218 do relatório da inteligência. Ficou demostrado no conteúdo do relatório da Inteligência nas folhas 225 a 227 que todos os cadastros de membros da organização criminosa centralizam nas Cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, sendo o responsável pelo envio dos cadastros de toda a região Sul do Estado de Mato Grosso, notadamente a região de Primavera do Leste o integrante ANDERSON COUTO DE ARAÚJO vulgo BRANCÃO. Mister frisar que o alvo ANA MARIA TAVEIRA é leal as ordens provenientes de
1º DENUNCIANDO — FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO vulgo ZACARIAS ou ZACA ou LACOSTE, segundo as folhas 219 a 224 do relatório do inteligência. A pessoa de ZACARIAS exerce o papal de DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso, salientando que possui áudios deste investigado com o alvo ANA MARIA, nesta operação, relacionados a facção criminosa.
Outros suspeitos que surgiram no decorrer da operação insurgentes, conforme as folhas 231 a 238 do relatório de inteligência, como integrantes da organização criminosa CV-MT são:
2º DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO e o 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ambos desempenham funções de DISCIPLINAS de bairros, precisamente no Bairro RUI BARBOSA em Rondonópolis. Já a pessoa de 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, vulgo BANANINHA surge na operação como a tesoureira da facção criminosa fora da cadeia em Rondonópolis/MT. Dentro da cadeia, outro investigado que compõe a facção criminosa exercendo a função de tesoureiro do CV-MT trata-se 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA vulgo TOM que se encontra recluso em MATA GRANDE e fica responsável pelos valores arrecadados e após a arrecadação o suspeito elabora relatórios dos pagamentos e envia para ZACARIAS vulgo ZACA.
Ressaltamos que nas páginas 293 a 326 do relatório do Inteligência o alvo ANA MARIA comenta sobre o informativo para o conselho da organização Criminosa com a finalidade de afastar um membro do CV-MT, a pessoa de HARIANY PAES DE SOUZA Vulgo COLOMBIANA, pois a mesma traiu o marido faccionado WELLITON SELES DA GLORIA vulgo K-10 ou CIRROSE com a pessoa de vulgo SONY que é suspeito de ser membro da facção criminosa PCC Primeiro Comando da Capital. O decreto para executar a COLOMBIANA foi planejado por ZACA, tendo a participação de FRANCISCO PAI-DE-SANTO, JOAOZINHO, ANA MARIA, ELIANE vulgo JUJU. Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2017.318019 PJC/MT, HARIANY foi executada no dia 22/09/2017 as 22:00hrs. Outro investigado que surge nesta operação é a pessoa de WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA vulgo MACACO conforme as folhas 212 a 214 e 238 a 240, os áudios transcritos segundo a análise do analista da operação, este suspeito é integrante da organização criminosa CV-MT. Ressaltamos que através dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA aparecem outros investigados que são integrantes do CV-MT. Conforme as análises do Analista da operação as pessoas de WALISSON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE vulgo FIEL (folhas 302 e 321); CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO vulgo GEMINHO (folhas 244 a 250); ALAN WAGNER HINA MARTINEZ vulgo MAGRÃO (folhas 285 a 287); JOSÉ RENATO DOS SANTOS vulgo RENATO (folhas 287 a 289); DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (folhas 287 a 289); IAHN KELVIN BARBOSA vulgo MASCARÁ(folhas 285 a 287) ;KESSY JHONE DOS SANTOS vulgo CUIABANO (folhas 210 a 214)”;

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação “INSURGENTES”, atuou em ciclo vicioso e endémico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse publico e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis”
(Id. 59978485, pp. 1-6).

Dessa forma, é possível constatar que a denúncia, além de qualificar os apelantes, expôs o fato criminoso a eles imputado, com todas as circunstâncias possíveis, que foram descortinadas por meio das investigações, motivo pelo qual entendo que não há falar em inépcia, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, malgrado os apelantes apontem que não houve o enfrentamento das teses de ausência de justa causa e inépcia da denúncia, constato que o juízo de origem bem delineou que a
exordial

“(...) contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstâncias que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa
” (Id. 59980001, p. 3).

E no que se refere à ausência de justa causa, constato que na sentença fundamentou-se o seguinte:

“(...)
No que tange à alegada ausência de justa causa para o desencadeamento da ação penal, diante da atipicidade do fato, alegada pelos denunciados, esta, igualmente, não merece prosperar.

Cumpre registrar que a preliminar aduzida traz em seu bojo duas questões distintas: a justa causa, constituída pelos indícios de autoria e materialidade, e a atipicidade da conduta dos denunciados, ou seja, não enquadramento da conduta em qualquer tipo penal abstrato.

Anota-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (...)”.
(Id. 59980001, pp. 3-4).

Além do mais, impende assinalar que trata-se de crime cometido por numerosos acusados, e,
como se sabe
, só se configura a inépcia da denúncia quando o suposto defeito impede o devido entendimento dos fatos, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, constato que tais elementos foram devidamente delineados na sentença, não havendo falar em inexistência de devida fundamentação.

Da mesma forma,
não há qualquer vício no aditamento da denúncia efetuado pelo Ministério Público
, que consistiu em pequenas modificações dos fatos narrados na exordial acusatória e em alteração da capitulação, que foram devidamente comunicadas aos acusados e às Defesas dos apelantes (Gleison da Cruz Pereira, Thamer Souza Pereira, Thais Sena de Morais e Thiago Andrade Celestino), que teve oportunidade de se manifestarem no feito e, inclusive, dispensaram a oitiva de outras testemunhas (termo de audiência de instrução e julgamento – Id. 59979540, p. 1) com exceção da Defesa do acusado Fábio Aparecido Marques do Nascimento que foi devidamente intimada e não se manifestou no prazo legal, conforme descrito na decisão constante no Id. 59979549, p.1.

Diante do exposto, tendo em vista a ausência da nulidade apontada pelos recorrentes,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos recursos defensivos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No período compreendido entre o Segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1º DENUNCIANDO - FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 2º DENUNCIANDO - THIAGO ANDRADE CELESTINO, 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA, 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam as aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizado-se diligências policiais adicionais, as quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n. 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n. 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV- Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL

1º DENUNCIANDO- FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 2º DENUNCIANDO - THIAGO ANDRADE CELESTINO 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA:

“Segundo o relatório de inteligência a pessoa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou CAPETA é discipline gerai do CV-MT da cidade de Rondonópolis e demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o patrimônio. Através das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização criminosa CV-MT, sendo ele Lima pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se do pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS vulgo PAI-DE-SANTO, BISPO ou VEINHÃO que é membro atuante da facção CV-MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT e faz parte do conselho final. Com relação a ANA MARIA TAVEIRA, este alvo está comprometida com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leste. É irrefutável o comprometimento do alvo ANA MARIA TAVEIRA em auxiliar o esposo PAI-DE-SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa e na função de DISCIPLINA FINAL

da cidade do Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticaram o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes do organização criminosa CV-MT como CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA vulgo CLEBÃO (conforme página 214 a 216), EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA vulgo PAMONHA que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são os DISCIPLINAS FINAIS da cidade de Rondonópolis, salientando que PAMONHA foi assassinado recentemente o que provocou revolta na organização inclusive membros da facção foram as ruas de Rondonópolis JURAR POR VINGANÇA. Surge também na operação a pessoa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS vulgo JOÃOZINHO que juntamente com FRANCISCO Vulgo PAI-DE-SANTO são DISCIPLINAS FINAIS na cidade de Alto Araguaia/MT. A pessoa do ELIANE SIANO DA SILVA vulgo JUJU aparece na operação como afilhada no CV-MT de FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO, tudo isso fica comprovado nas análises das folhas 217 e 218 do relatório da inteligência. Ficou demostrado no conteúdo do relatório da Inteligência nas folhas 225 a 227 que todos os cadastros de membros da organização criminosa centralizam nas Cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, sendo o responsável pelo envio dos cadastros de toda a região Sul do Estado de Mato Grosso, notadamente a região de Primavera do Leste o integrante ANDERSON COUTO DE ARAÚJO vulgo BRANCÃO. Mister frisar que o alvo ANA MARIA TAVEIRA é leal as ordens provenientes de
1º DENUNCIANDO - FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO vulgo ZACARIAS ou ZACA ou LACOSTE, segundo as folhas 219 a 224 do relatório da inteligência. A pessoa de ZACARIAS exerce o papal de DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso, salientando que possui áudios deste investigado com o alvo ANA MARIA, nesta operação, relacionados a facção criminosa.
Outros suspeitos que surgiram no decorrer da operação insurgentes, conforme as folhas 231 a 238 do relatório de inteligência, como integrantes da organização criminosa CV-MT são:
2º DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO e o 3º DENUNCIANDO - GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ambos desempenham funções de DISCIPLINAS de bairros, precisamente no Bairro RUI BARBOSA em Rondonópolis. Já a pessoa de 4º DENUNCIANDO - THAIS SENA DE MORAIS, vulgo BANANINHA surge na operação como a tesoureira da facção criminosa fora da cadeia em Rondonópolis/MT. Dentro da cadeia, outro investigado que compõe a facção criminosa exercendo a função de tesoureiro do CV-MT trata-se 5º DENUNCIANDO - THAMER DE SOUZA PEREIRA vulgo TOM que se encontra recluso em MATA GRANDE e fica responsável pelos valores arrecadados e após a arrecadação o suspeito elabora relatórios dos pagamentos e envia para ZACARIAS vulgo ZACA.
Ressaltamos que nas páginas 293 a 326 do relatório do Inteligência o alvo ANA MARIA comenta sobre o informativo para o conselho da organização Criminosa com a finalidade de afastar um membro do CV-MT, a pessoa de HARIANY PAES DE SOUZA Vulgo COLOMBIANA, pois a mesma traiu o marido faccionado WELLITON SELES DA GLORIA vulgo K-10 ou CIRROSE com a pessoa de vulgo SONY que é suspeito de ser membro da facção criminosa PCC Primeiro Comando da Capital. O decreto para executar a COLOMBIANA foi planejado por ZACA, tendo a participação de FRANCISCO PAI-DE-SANTO, JOAOZINHO, ANA MARIA, ELIANE vulgo JUJU. Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2017.318019 PJC/MT, HARIANY foi executada no dia 22/09/2017 as 22:00hrs. Outro investigado que surge nesta operação é a pessoa de WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA vulgo MACACO conforme as folhas 212 a 214 e 238 a 240, os áudios transcritos segundo a análise do analista da operação, este suspeito é integrante da organização criminosa CV-MT. Ressaltamos que através dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA aparecem outros investigados que são integrantes do CV-MT. Conforme as análises do Analista da operação as pessoas de WALISSON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE vulgo FIEL (folhas 302 e 321); CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO vulgo GEMINHO (folhas 244 a 250); ALAN WAGNER HINA MARTINEZ vulgo MAGRÃO (folhas 285 a 287); JOSÉ RENATO DOS SANTOS vulgo RENATO (folhas 287 a 289); DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (folhas 287 a 289); IAHN KELVIN BARBOSA vulgo MASCARÁ (folhas 285 a 287) ;KESSY JHONE DOS SANTOS vulgo CUIABANO (folhas 210 a 214)”;

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação “INSURGENTES”, atuou em ciclo vicioso e endémico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse publico e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis”
(Id. 59978485, pp. 1-6).

Acerca da alegada inexistência de provas da autoria dos crimes praticados pelos acusados, entendo que tal argumento não merece provimento, porquanto há nos autos elementos suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes.

A prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do cotejo entre as gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
por policiais que participaram das apurações.

Em virtude de sua extensão (contendo mais de 500 páginas), os
diálogos interceptados
, propriamente ditos, não serão aqui transcritos, mas se encontram exaustivamente documentados no mencionado relatório (Ids. n. 59979468 a 59979497). De qualquer forma, observa-se que as conversas revelam o
grau de estruturação e hierarquização da organização criminosa investigada
, bem como a sua compartimentalização em diversos núcleos, um dos quais era composto pelos ora apelantes.

Tais informações foram corroboradas em Juízo por policiais que participaram das apurações desencadeadas no bojo da assim chamada “Operação Insurgentes”, que individualizaram rigorosamente o papel de cada acusado no âmbito da facção criminosa.

Inquirida sob o crivo do contraditório, a delegada de polícia
Anamaria Machado Costa
, que presidiu as investigações, relatou, em linhas gerais, as diligências encetadas e os fatos constatados, pontuado o envolvimento dos ora apelantes. Confira-se:

“(...) Na época que tava essa operação é comecei a conduzir essa investigação (...) era justamente dessa organização

que tem crescimento grande aqui que é o comando vermelho onde pratica vários tipos de crimes, essa operação teve a mais que a gente esperava porque os áudios e alvos que tavam sendo
interceptados é surgiu pessoas nessa hierarquia da organização criminosa lideranças que estão em Cuiabá e é a liderança maior que no caso é a liderança de hoje que é o Fábio
reconhecido que cada um dessa organização tem um vulgo isso é nome de batismo e eles mudam de acordo dentro da própria organização da maneira que a própria policia serviço de inteligência vai descobrindo o vulgo deles, é o caso do Zacarias (Fábio) que é o principal da operação nos considera o principal porque ele é o líder maior ele é como chama na hierarquia da organização disciplina final do Estado de Mato Grosso tanto é que acredito se eu não tiver engana ele está na raia cinco onde a liderança da organização criminosa (...) e ele é que emana as ordens (...) que todos que estão aqui da audiência de hoje não são alvos eles surgiram no alvo da Ana Maria Taveira (...) tanto o Thiago como o Gleison eles são disciplina de bairro, de bairro até o Rui Barbosa de Rondonópolis a participação deles é disciplina (...)
a Thais Sena que é a bananinha ela tem duas funções, deixa eu falar mais dessa questão do Thiago e do Gleison doutora eles nessa época da operação foram presos por tráfico foi em Rondonópolis (...) que foi apreendido o caderno da contabilidade na operação insurgentes ele o Zacarias cobra essa organização (...) o que eles fizeram a partir de setembro o de dentro da cadeia que o Thamer né também é tesoureiro ele tá ligado bastante a Primavera nessa questão ele recebia o que era arrecadado aqui de Primavera (...) esse é o papel do Thamer tesoureiro dentro lá da Mata Grande e a Thais a bananinha (...) a função dela é do bairro do Canaã do Centro lá de Rondonópolis (...) aqui em Primavera foram batizados menores de idade
(...) o Ariosvaldo o Ari agora ele já é maior de idade (...)”

Da mesma forma, a investigadora de polícia civil
Naiara Elis Baldissera
, que analisou as interceptações telefônicas referentes aos recorrentes, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de esclarecer o modo como foram realizadas as qualificações dos agentes, individualizou detalhadamente a participação de cada um deles no grupo criminoso, asseverando, em síntese:

“(...) eu trabalho no núcleo de inteligência essa operação foi uma interceptação telefônica e com relação a esses alvos essas pessoas citadas elas não foram alvos especificamente elas apareceram dentro do alvo Ana Maria Taveira (...) ficou caracterizado o envolvimento de todos eles dentro da organização criminosa Comando Vermelho de que forma (...) uma estrutura organizada eles tem divisão de tarefas e com relação a esses alvos ficou bem claro divisão de tarefas e a hierarquia dentro do Comando Vermelho e porque? Porque o Fabio que é o Zacarias ele é tratado como o Zaca ou Zacarias (...) ele, é o disciplina final do Mato Grosso que que é isso? (...) dele são emanados as ordens as normativas para os disciplinas de cada cidade (...) especificamente falando da nossa região de Primavera do Leste é Rondonópolis e Alto Araguaia que é o que apareceu bem gritante na operação (...) com relação ao Fabio Aparecido Marques eu estava observando o relatório ele aparece no relatório da Ana Maria Taveira ele foi citado ou pelos comentários de cada áudio ou dentro do áudio (...) ele foi citado mais ou menos em torno de 76 vezes (...) dentro do relatório fica muito claro a separação dessa hierarquia as funções dentro do Comando (...) a função dele era emanar ordens (...) exemplo especifico no decorrer da operação (...) de tomar Conhecimento das novas regras que Começaram a ocorrer dentro do Comando Vermelho (...) também foi implantado a segurança para comércios (...) o Zacarias está: no topo que ele é o disciplina final dentro da operação ai vem o Thamer ele é o tesoureiro ele tava preso na Mata Grande (...) os disciplinas da região faz os controles e Manda tudo pra ele (...) áudios que o Thamer ele recebia dinheiro aqui de Primavera Também (...) ficou caracterizado que o Thamer ele recebia todo o dinheiro que saia das caixinhas aqui de Primavera de Rondonópolis e de Alto Araguaia então tem áudios específicos que comprovam isso (...) o tesoureiro esta na Mata Grande o irmão Thamer (...) com relação a Thais Sena de Morais (...) ela já foi presa ela responde a vários procedimentos sobre o envolvimento com a organização criminosa (...) além de ser tesoureira da cidade de Rondonópolis ela era disciplina (...) o Thiago é o bocão e o Gleison é o siri (...) eles tinham também cargo de disciplina todas as pessoas todos os réus de hoje todos tinham uma função e é mais elevado no Comando obviamente que o Thiago e o Gleidson tinha uma função ali na escala de relevância menor porque eles eram disciplina só de bairro e desse caso específico era do Bairro Rui Barbosa; (...) Promotora: (...) durante as interceptações apareceu essa questão dos menores de idade? Haviam integrantes menores de idade? Testemunha: Sim sempre tem (...) na operação especifica apareceu o Thales apareceu o Ari (...) o Ariosvaldo Sim ele era Utilizado (...)”

Finalmente, o policial civil
Marcos Roberto Spengler
, ao ser inquirido em juízo, afirmou não ter acompanhado as interceptações telefônicas referentes aos apelantes, entretanto, descreveu o funcionamento da organização criminosa e explicou os procedimentos utilizados para a identificação dos criminosos:

“A operação foi distribuída em analistas (...) em determinados alvos cada um ficou com um grupo (...) a estrutura de forma gráfica foi encarregado a mim fazer aquele organograma (...) assim como o organograma do funcionamento da organização criminosa (...) ela é .bem estruturada (...) eles tinham tesoureiro eles tinham o pessoal que fazia cobrança na rua eles tinham um pessoal que aplicava disciplina (...) do organograma quando fui buscar informações da inteligência central nesses alvos que a doutora citou o que foi passado e foi trazido ao conhecimento (...) foi do Fábio vulgo Zaca ou Lacoste (...) ele ocupava o cargo a organização criminosa (...) ela é estruturada por um presidente e vice-presidente só que na época da operação até agora ele o presidente (...) estava preso em presídio federal (...) ficou com dois vices presidentes um deles era o Zaca (...) da operação citada que tinha como presidente e disciplina geral do estado era o Fabio (...) um dos meus alvos era menor de idade e deu pra ver claramente que os membros do Comando Vermelho captavam esse menor para fazer crimes (...) Ariosvaldo Tancredo Neves vulgo Ari (...) eles utilizavam arma de fogo (...) diretamente o Costela é que organizava para o Ari cometer crime o Ganso também dava arma pra ele cometer Crime (...) tem vários áudios que falam sobre armas”

Os acusados Gleison da Crus Pereira, Fábio Aparecido MArques do Nascimento, Thamer Souza Pereira, Thais Sena de Morais, quando interrogados em juízo, limitaram-se a negar qualquer envolvimento com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, já o acusado Thiago Andrade Celestino usou seu direito constitucional de ficar em silêncio.

De todos esses elementos probatórios, extrai-se a demonstração segura de que o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, voltada à prática de delitos como tráfico de drogas e roubo, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e do aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade e a referida facção possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes, os quais utilizam clandestinamente aparelhos celulares para se comunicarem com os demais membros da organização, inclusive coordenando a prática de certos crimes.

É necessário deixar consignado que a condenação pelo delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, assim entendida a “
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”, de acordo com o § 1º do art. 1º do aludido diploma normativo.

Nesse contexto, conclui-se que as declarações prestadas por policiais devidamente compromissados a dizerem a verdade, corroboradas por relatórios de inteligência e interceptações telefônicas, revelam-se aptas a sustentar a sentença condenatória.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.
Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios. Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.
É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos. De acordo com o entendimento majoritário, inclusive dos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos componentes do grupo utilizem os artefatos bélicos para a prática de crimes. Não há interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena basilar em quantum mínimo quando o próprio magistrado sentenciante, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, impôs-lhes as penas de reclusão no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador. Por expressa previsão legal, em caso de pluralidade de causas de aumento ou de redução de pena, pode o magistrado considerar apenas uma delas para majoração ou redução, devendo considerar, nesse caso, aquela que mais aumente ou diminua a reprimenda. É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescentes na organização criminosa, quando devidamente demonstrada que a organização criminosa é de alta periculosidade e coloca os adolescentes em extrema situação de risco. É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, devendo a detração ser efetuada no juízo das execuções penais, competente para realizar a soma das penas privativas de liberdade impostas e verificar o cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção de benefícios prisionais”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0005293-27.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.11.2020; data da publicação: 25.11.2020) – Destaquei.

Nessa linha intelectiva, não subsistindo dúvida acerca do fato de que os apelantes integram ou integraram a organização criminosa em questão, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Continuando as suas insurgências, a defesa dos acusados Fabio Aparecido MArques do Nascimento e Thiago Andrade Celestino postula o afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e da participação de criança ou adolescente, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes ou que tenham cooptados crianças e adolescentes para integrar o grupo criminoso ou até mesmo demonstrado que as crianças ou adolescentes eram integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Não obstante a insurgência defensiva, ficou claro nos autos a configuração das causas de aumento decorrentes do uso de armas de fogo e da participação de adolescentes, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

Da mesma forma, a participação de adolescentes na prática criminosa ficou claramente evidenciada nos autos, pois tanto as interceptações telefônicas quanto os depoimentos prestados em sede judicial demonstram que o grupo criminoso cooptava diversos menores de idade para a prática de crimes.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes atuantes no grupo utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Superadas as teses supramencionadas, passo à verificação das insurgências referentes à dosimetria da pena.

A defesa da acusada
Thais Sena de Morais
pugna pela reforma da sentença para a correta aplicação da pena-base
,
entretanto, analisando detidamente o feito, entendo que o referido pleito está prejudicado diante da ausência de interesse recursal, pois o próprio magistrado, ao fixar a reprimenda basilar, já lhe impôs a pena de reclusão no mínimo legal prevista pelo tipo penal incriminador. Veja-se:

“
1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-
base em
3 anos de reclusão
”
(Id. 59980004).

Logo, já fixada a pena basilar no mínimo legal prevista pela lei que define o crime de participação em organização criminosa, é evidente que não há qualquer vício na dosimetria da pena, devendo ser afastada a postulação defensiva, por ausência de interesse recursal.

Da insurgência levantada pelo acusado Fabio Aparecido Marques do Nascimento quanto as majorantes

Em relação ao
quantum
de majoração das penas em decorrência das causas de aumento, observo que o magistrado sentenciante, após verificar a existência de pluralidade de causas de aumento, limitou-se a majorar a reprimenda uma única vez, utilizando-se daquela que mais aumente as reprimendas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo qualquer correção a ser feita em relação à referida fase de aplicação da pena.

Ademais, entendo que o percentual de 2/3 utilizado para aumentar a pena em decorrência da participação de adolescente é proporcional, considerando que a organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
” é de grande proporção no estado de Mato Grosso, com envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, e outros, e, conforme se denota dos depoimentos das testemunhas, diversos adolescentes foram cooptados para a prática de crimes.

Noutro norte, quanto ao pleito pelo afastamento da agravante da reincidência em relação ao acusado
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, entendo que tal pretensão não merece provimento, uma vez que analisando detidamente a folha de antecedentes, ele possui condenações transitadas em julgados aptas a caracterizar a reincidência, conforme depreende da folha de antecedentes criminais encartadas no Id. 59980005, pp. 4-9 e Id. 59980006, p. 1.

Por outro lado, a defesa da acusada
Thais Sena de Morais
busca a exclusão da agravante da reincidência.

Com razão a defesa.

Após analisar minuciosamente os autos, especificamente a folha de antecedente da acusada (Id. 59980005) verifico que, na segunda fase da dosimetria, não ficou comprovada a reincidência, uma vez que a condenação que a apelante tem contra si transitou em julgado após a consumação destes fatos. Ou seja, os fatos aqui apurados ocorreram em segundo semestre do ano de 2017 até 27.7.2018 e o trânsito em julgado da sentença condenatória utilizada como agravante de reincidência se deu em 2.9.2019 (informações extraídas do Sistema Primus).

Oportuno esclarecer ainda que nos autos da ação penal n. 9467-95.2018.811.0064 (código 677825) a acusada foi absolvida em sede de recurso (recurso de apelação criminal n. 0009467-95/2018).

É cediço que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

À propósito:

“(...) Para fins de reincidência, o art. 63 do Código Penal exige que a sentença condenatória tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito. Assim, havendo o trânsito em julgado apenas depois do cometimento do novo crime é imperioso o afastamento da reincidência (...)”
(Apelação Criminal n. 5066/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 22.3.2017).

Assim sendo,
afasto a agravante da reincidência.

Dosimetria

Da acusada
Thais Sena de Morais

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no patamar de
3 anos de reclusão
conforme fixado na sentença.

Na segunda etapa, verifico que não existem atenuantes a serem consideradas e, conforme fundamentos acima alinhavados,
afasto a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP), de modo que encontro a pena intermediária de
3 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, estando configuradas as majorantes de uso de arma de fogo e de participação de adolescentes (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13), e tendo sido limitado o aumento a uma causa de aumento, faço incidir a fração de 2/3 decorrente da participação de adolescente, ficando a pena definitiva em
5 anos de reclusão
.

Haja vista a dispensa pelo juiz sentenciante da fixação da pena de multa, e
considerando que
o Ministério Público não
se insurgiu
neste ponto, deixo de fixá-la.

Quanto ao regime inicial fixo o
semiaberto
para a apelante, até porque a sanção basilar foi fixada no mínimo legal (art. 33, § 2º, alínea b, do CP).

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas, afasto as preliminares aduzidas, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos defensivos
interpostos por
Gleison da Cruz Pereira, Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Thamer Souza Pereira
e
Thiago Andrade Celestino.
E
dou parcial provimento ao recurso defensivo,
interposto pela defesa da acusada
Thais Sena de Morais,
tão somente,

para remodular a sua pena, fixando-a em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Comunique-se, imediatamente, ao Juízo da Execução Penal, o presente julgamento, para as alterações da pena de
Thais Sena de Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022